Tribunal: TJPA
Processo: 0003445-39.2008.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003445-39.2008.8.14.0015

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: JOSE HUYGENS DE ARAUJO CRUZ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. REAJUSTE DO PLANO DE SAÚDE DEVIDO A MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. ALEGADA OMISSÃO POR TER DEIXADO DE SEGUIR JURISPRUDÊNCIA INVOCADA PELA PARTE RECORRENTE SEM DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE DISTINÇÃO OU SUPERAÇÃO DO ENTENDIMENTO (ART. 1.022, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II E ART. 489, §1º, VI, CPC). INEXISTÊNCIA DO VÍCIO INDICADO. ACÓRDÃO FOI ENFÁTICO EM APONTAR
A DISTINÇÃO DO CASO EM JULGAMENTO EM RELAÇÃO AO RESP 1568244/RJ
.

Embargos Declaratórios conhecidos e não acolhidos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em conhecer
e não acolher
do recurso de
Embargos de Declaração
, nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas.

Sessão Ordinária em Plenário Virtual em 02/05/2022 e presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares.

Belém/PA, 02 de maio de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO N. º 0003445-39.2008.814.0015

EMBARGANTE: UNIMED BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Advogado: Dr. Diogo de Azevedo Trindade, OAB/PA 11.270.

EMBARGADO: JOSÉ HUYGENS DE ARAÚJO CRUZ

Advogada: Dra. Cynthia Arrais Cruz, OAB/PA 14.074.

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (ID 4770516 - Pág. 1-9) opostos com efeito modificativo por
UNIMED BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em desfavor do Acórdão (ID 4704763 - Pág. 1-18) que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação interposto, mantendo integralmente a decisão do Juízo de 1º grau.

Em suas razões, a embargante alega existir omissão no acórdão, com fundamento no art. 1.022, parágrafo único, inciso II e art. 489, §1º, VI do Código de Processo Civil, por ter deixado de seguir jurisprudência invocada pela parte recorrente, especialmente referente ao REsp 1568244/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou superação do entendimento.

Sustenta que as decisões citadas em suas razões são recentes, proferidas em análise de caso idêntico ao dos autos, em que fora aplicado o reajuste na ordem 92,92%, em absoluta dissonância ao entendimento manifestado na decisão embargada.

Requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão apontada, reconhecendo-se que a decisão colegiada não se manifestou acerca de elemento imprescindível para o deslinde do feito, consoante a posicionamento do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema e, em consequência, sejam atribuídos efeitos modificativos para que haja sua reforma, dando integral provimento a apelação interposta.

Certidão acerca da ausência de apresentação de contrarrazões no ID 6796682 - Pág. 1.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Quanto ao juízo de admissibilidade
,

vejo que os embargos de declaração opostos são tempestivos, sendo incabível a cobrança de preparo. Portanto, preenchidos os pressupostos processuais (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer), sou pelo seu conhecimento.

Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada e têm por finalidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou corrigir erro material existentes na decisão embargada.

Não vislumbro a suposta omissão no acórdão embargado fundada no art. 1.022, parágrafo único, inciso II e art. 489, §1º, VI do Código de Processo Civil, pois, ao contrário do defendido pela embargante, o
decisum
foi claro ao enfatizar que a distinção do caso em julgamento em relação ao REsp 1568244/RJ estava no fato de que, na época da assinatura do contrato, o beneficiário já contava com 59 anos de idade, sendo inserido diretamente na última faixa etária, não podendo sofrer nova majoração da mensalidade do plano de saúde por conta da idade devido a ausência de previsão contratual e/ou legal para tanto.

Para sanar qualquer dúvida, transcrevo trecho da fundamentação da decisão colegiada abaixo:

(...)

Compulsando os autos, pode-se afirmar que a Apelante preencheu todos os requisitos exigidos para a formação do negócio jurídico com a parte adversa, dispondo de forma clara e transparente, nos termos do contrato, o critério e o percentual de reajuste por mudança de faixa etária, consoante se verifica às fls. 80 e 103. O problema, no entanto, surgiu quando ela decidiu majorar em 92,92% a mensalidade do plano de saúde do Apelado em 2008, sob a justificativa deste ter mudado de faixa etária.

Acontece que, na época da assinatura do contrato (fl. 80), ocorrido em 14/05/2007, o Apelado já possuía 59 anos de idade, de acordo com o documento de identidade

juntado à fl. 18, em que consta a data de nascimento em 26/02/1948. Logo, por estar inserido na última faixa etária para a qual cabia o citado reajuste legal, não poderia seu contrato sofrer o impacto financeiro pretendido pelo Apelante
.

Como bem mencionou o magistrado de 1º Grau em sua sentença, perante esse cenário:

(...) Quando a operadora do plano de saúde agiu desta maneira, feriu a boa-fé contratual, mormente considerando que fez o autor crer que não haveria qualquer alteração no valor da sua mensalidade, já que pertencia à última faixa etária. O consumidor observa vários aspectos no momento de adquirir um produto ou contratar uma prestação de serviço e, dentro deles, encontra-se o preço ofertado. Ao informar ao demandante que o valor da sua mensalidade equivalia a R$258,57, mostrou-se deveras atrativo, culminando na realização do contrato, principalmente considerando que não haveria alteração pela faixa etária. Qualquer modificação no montante pago geraria inadimplemento contratual, seria contrário ao princípio do ‘pacta sunt servanda’, e, além disso, configuraria conduta ilícita, devendo a empresa requerida responder pelos danos patrimoniais gerados ao autor. Destarte, mostra-se abusiva e ilegal a conduta da empresa demanda por descumprir as normas legais e contratuais, não havendo subsunção do presente caso especificamente ao entendimento firmado pelo STJ.

(...)

Diante do exposto, nota-se que a conduta da Recorrente se revelou abusiva e ilegal no caso concreto à medida que aplicou reajuste fundado na faixa etária para quem já se encontrava na última posição da tabela prevista em lei e no contrato.

Sem embargo de tudo o que já foi dito, é mister esclarecer que não há ilegalidade no reajuste por critério de faixa etária nem no percentual estabelecido no contrato pela operadora de saúde, quando se atende aos requisitos impostos pela legislação que rege o setor e as normas editadas pelo órgão regulador, além das orientações firmadas pela jurisprudência – o que não foi o caso dos autos.

Na presente hipótese, restou configurada, sem sombra de dúvida, a ilegalidade do ato praticado pela Recorrente a partir do momento em que se procedeu com a majoração da mensalidade do plano de saúde de quem já se encontrava na última faixa etária, não havendo nenhuma previsão contratual sequer permissão legal para tanto
. – grifo nosso.

Pela fundamentação acima apresentada,
conheço, porém, deixo de acolher os Embargos de Declaração

opostos
, inclusive para efeito de pré-questionamento, em virtude de inexistir vício na decisão embargada a ser sanado.

É como voto.

Belém,
08
de abril de 2022.

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 09/05/2022